Tribunal: TJDFT
Processo: 0702613-02.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. PROPOSTA DE SEGURO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL DA RECUSA. ACEITE. NÃO EMISSÃO DA APÓLICE. FALHA. SINISTRO: INVALIDEZ DA SEGURADA. QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. RESSARCIMENTO DO MONTANTE PAGO APÓS SINISTRO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCIDÊNCIA DE ASTREINTES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. MULTA EXIGÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DA SEGURADORA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DO BANCO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelas partes rés (Banco Safra e Seguradora Usebens) em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (a) declarar a quitação da cédula de crédito bancário objeto do processo, em razão do seguro prestamista, (b) condenar as rés, solidariamente, ao ressarcimento da quantia de R$ 6.936,20, e (c) condenar o réu Banco Safra ao pagamento da multa de R$ 6.000,00, pelo descumprimento da decisão concessiva de tutela de urgência.
2. Não se conhece do recurso interposto pela ré Usebens Seguros S/A, em razão da deserção. Os documentos ID 39342387 e 39342388 indicam que a recorrente recolheu custas e preparo recursal para o Tribunal de Justiça do Maranhão, e não ao TJDFT, de modo que não atendeu, evidentemente, ao disposto no art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A falta de comprovação do adequado recolhimento do preparo recursal impõe o reconhecimento da deserção.
3. Quanto ao recurso do réu Banco Safra, vê-se que este merece apenas parcial conhecimento.
4. É defeso ao recorrente inovar em grau recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
5. Assim, mostra-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno (“obrigações do estipulante” e “doença preexistente”). Essa tese, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, razão pela qual que, no particular, não merece conhecimento.
6. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco réu, no sentido da responsabilidade exclusiva da corré Seguradora, haja vista a inserção do Banco na cadeia de fornecimento de serviços, de sorte a responder pelos eventuais danos causados ao consumir (art. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o do CDC). Na espécie, o Banco Safra é quem apresentou à segurada a proposta de adesão ao seguro prestamista, a qual compunha a cédula de crédito bancário emitida pelo réu (ID 39341477), de forma que resta verificada a pertinência subjetiva da demanda.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
8. A parte autora (espólio de M.G.P.R.R.) logrou demonstrar que a falecida adquiriu veículo mediante financiamento bancário junto ao réu Banco Safra, com a contratação de seguro prestamista junta à ré Seguradora, tendo sido inserido o valor relativo ao seguro prestamista na operação de financiamento contratada, conforme se vê da cédula de crédito bancário emitida pelo Banco réu (ID 39341477). Verifica-se que a segurada foi acometida de doença (neoplasia maligna no encéfalo), em razão da qual, após ter sido internada em hospital, foi interditada judicialmente (ID 39341479). Diante da ocorrência do sinistro (invalidez da segurada), o curador provisório tentou acionar o seguro, mas obteve como resposta que não havia sido localizada apólice em nome da, então, curatelada (ID 39341481).
9. Evidencia-se a falha na prestação dos serviços por partes dos réus, na medida em que, manifestado interesse na contratação do seguro prestamista (aceitação da proposta), com pagamento do prêmio, pela segurada, não houve a efetiva emissão de apólice pela Seguradora ré ou a formal comunicação da recusa da proposta apresentada à consumidora.
10. Em que pese a Seguradora ré afirme ter indicado ao Banco réu a recusa da proponente, em razão de ela possuir idade inferior/superior a estipulada em contrato (ID 39342352), não se demonstrou ter havido comunicação formal da recusa à proponente, dentro do prazo previsto na Circular da SUSEP n. 251/2004, vigente à época dos fatos. Ademais, não houve devolução do valor pela proponente relativo ao prêmio.
11. Como bem consignado em sentença: “A seguradora ré não comprovou tal comunicação à proponente e houve pagamento do seguro prestamista, não podendo o consumidor, parte mais vulnerável da relação jurídica, ser responsabilizado pela falha administrativa e de comunicação entre o banco e a seguradora.” (ID 39342381).
12. Assim, não obstante a ausência de emissão da apólice pela Seguradora ré, a proposta de seguro, apresentada junto com a cédula de crédito bancário emitida pelo Banco réu, deve ser considerada aceita.
13. Nesse sentido: “[...] 2. ‘O contrato de seguro se aperfeiçoa quando o consumidor assina e entrega a proposta bem como paga a primeira parcela do prêmio, sendo desnecessária a prévia emissão da apólice, pois pressupõe-se ter havido a aceitação da seguradora quanto à contratação, não lhe sendo mais possível exercer a faculdade de recusar a proposta. Precedentes.’ (AgInt no REsp 1485876/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/6/2016, DJe 28/6/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.743.637/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 18/5/2020.).
14. Válido, portanto, o contrato de seguro prestamista, que visa a garantir o pagamento do financiamento contratado junto ao Banco réu na ocorrência do sinistro.
15. Diante disso, escorreita a sentença que declara a quitação do contrato de financiamento de automóvel em razão do seguro prestamista, e condena solidariamente os réus ao ressarcimento dos valores pagos desde a ocorrência do sinistro (invalidez da segurada).
16. No que tange à multa (astreintes) aplicada pelo descumprimento da obrigação de fazer, qual seja, suspender as cobranças relativas ao contrato objeto do feito, vê-se que, muito embora o Banco réu tenha informado o cumprimento da obrigação (ID 39342324), em 23/05/2022, a parte autora logrou demonstrar que houve o efetivo desatendimento ao comando judicial.
17. Os documentos anexados aos IDs 39342372, 39342373, 39342374, 39342378 e 39342379 comprovam que, mesmo após tal data, o Banco réu indevidamente efetuou cobranças via mensagem de whatsapp no número da falecida e encaminhou comunicação extrajudicial para pagamento dos débitos discutidos no presente feito, sob pena de propositura de ação de busca e apreensão do veículo financiado.
18. Não prospera a alegação de que a multa seria indevida por ter não ter havido intimação pessoal do executado, nos termos do enunciado de súmula n. 410 do STJ. Isso porque o Banco réu fora citado e intimado pessoalmente (ID 39342316), após já proferida a decisão (ID 39341508), e a sua ciência quanto à determinação judicial era inequívoca, sobretudo diante da petição que havia informado o cumprimento da obrigação (ID 39342324).
19. Nesse sentido: Acórdão 1365125, 07175222920208070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021.
20. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
21. No que tange à litigância de má-fé, descabida a condenação da ré, por ausência do preenchimento dos pressupostos para a sua caracterização, nos termos do art. 80 do CPC. Não se identifica o intuito protelatório com a interposição do recurso inominado em face da sentença pela ré seguradora, mas mero exercício - não abusivo - do direito de recorrer.
22. Recurso da ré Usebens Seguro S/A não conhecido. Recurso do réu Banco J. Safra S/A parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
23. Condenada ambas as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95 e Enunciado n. 122 do FONAJE).
24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.